Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 CPC. NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DEVER DE BOA-FÉ. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACOLHIDA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E COM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DE PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
1.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.
2.1. In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a convivência com a apelada era pública, contínua e com intuito de constituir família, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de união estável e consequente partilha de bens.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, não provido. Sentença mantida.